Tribunal: TJMT
Processo: 1021356-76.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021356-76.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE MARCOS FARIAS - CPF: 064.230.364-97 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - CPF: 757.031.491-34 (ADVOGADO), LUCAS SOUZA MARQUES - CPF: 749.846.591-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECONHECIMENTO DE VÍCIO QUANDO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA (CÔMPUTO A PARTIR DA CITAÇÃO) – RELAÇÃO CONTRATUAL - MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA EM SEDE RECURSAL – INAPLICABILIDADE

- INCIDÊNCIA DO TEMA 1.059/STJ

- JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

De acordo com julgamento do REsp 1865553/PR; REsp 1865223/SC e REsp 1864633/RS (Tema 1059/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”, impõe o juízo positivo de retratação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acordão exarado no ID. Num. 218751188, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC/2015 e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante à interposição do Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

A hipótese contempla o Recurso de Apelação, contra sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato Cumulada com Devolução de Quantia Paga nº 1021356-76.2022.8.11.0003,
que julgou parcialmente procedente referida ação
, decretou a rescisão do contrato por inadimplemento da parte ré, em razão do atraso na conclusão da obra de infraestrutura; condenou a parte ré a restituir integralmente a parte autora os valores recebidos na vigência do contrato, em parcela única, a serem apurada em liquidação de sentença, atualizados monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Tendo a parte autora decaído em parte mínima do pedido (pedido de danos morais), condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em sede de apelação cível houve o provimento do apelo, bem como a majoração dos honorários advocatícios em 5%, para os fins do § 11º., do artigo 85 do CPC.

Foram interpostos Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos parcialmente,
reconhecendo-se o vício quanto à incidência de juros de mora, os quais devem ser computados a partir da citação, eis que a discussão tem base em relação contratual
.

Foi apresentado Recurso Especial, tendo sido exarado despacho pela eminente Desa. Maria Erotides Kneip – Vice-Presidente deste Tribunal, em face ao recurso paradigma (Tema 1059), para eventual juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso cuida-se de reexame do acordão exarado no ID. Num. 218751188, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC/2015 e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante à interposição do Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

Após análise dos autos, constata-se que o fundamento exposto na decisão de ID. Num. 225582197, se amolda ao presente caso, pois efetivamente, diante do acolhimento parcial dos Embargos de Declaração (ID. Num. 218751188), impõe-se o juízo positivo de retratação, eis que não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Portanto, ao analisar o acórdão recorrido, percebe-se que este está em desconformidade com a orientação do STJ.

Diante desse quadro, à luz do

REsp 1865553/PR; REsp 1865223/SC e REsp 1864633/RS (Tema 1059/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, a fim de extirpar do voto combatido em Recurso Especial, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau de recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024